Tribunal: STF
Processo: MS 37505
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE PENSÃO MILITAR COM OUTROS DOIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER OU DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado em 28.10.2020 por Marlene da Silva Coelho Moitinho, apontando como ato coator o Acórdão n. 5.398, proferido pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União no processo de Tomada de Contas n. 011.586/2020-6. 
O caso
    2. A impetrante informa “que autoridade federal não identificada, ex officio, auditou os proventos da impetrante, desaguando na instauração de processo administrativo no TCU, por entender configurada ‘tríplice cumulação ilegal’ de pensões, na medida em que a impetrante perceberia 3 (três) benefícios previdenciários, a saber, 01 (uma) pensão militar por invalidez permanente, uma pensão por morte do RGPS e 01 (uma) aposentadoria por tempo de contribuição paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)” (fl. 3, e-doc. 1).
    Anota ter sido informada, em 16.7.2020, pelo “Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha a Carta nº 180/2020-SVPM”, do “resultado de sindicância do Tribunal de Contas da União sobre a pensão militar recebida pela impetrante, que considerou ‘ilegal o ato de pensão militar de Marlene da Silva Coelho Moitinho, negando-lhe o registro, nos termos do § 1º do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas’” (fl. 2, e-doc. 1).
    Alega ter sido convocada “no prazo de 30 dias, a contar da data do Aviso de Recebimento desta Carta, para apresentar documento oficial de cancelamento do benefício extra Marinha excedente ou optar pelo cancelamento da pensão militar acima citada” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Salienta que o Tribunal de Contas da União, “no acórdão nº 5398/2020, adotou, como ratio decidendi que, apesar da concessão da pensão militar encontrar-se amparada judicialmente e com trânsito em julgado, a impetrante acumula mais benefícios civis do INSS em desacordo com os incisos I e II do art. 29 da lei 3.765/60” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Sustenta que aquele órgão de controle teria desprezado “totalmente as particularidades únicas de cada caso concreto, para afirmar que o art. 29, incs. I e II, da Lei nº 3.765/1960, não autoriza a acumulação de uma pensão militar com uma outra de regime diverso e proventos de aposentadoria” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Tece considerações sobre o cabimento do mandado de segurança, defende a competência do Supremo Tribunal Federal para a causa e assinala a afronta a direito adquirido há mais de quarenta anos pela impetrante, pessoa com mais de oitenta anos de idade, em contrariedade ao princípio elementar da segurança jurídica.
    Ressalta que “a autoridade coatora reconhece que houve a prolação de sentença concedendo o benefício [pensão militar] e que essa transitou em julgado, porém, desconsidera a eficácia erga omnes da sentença e a coisa julgada que vincula as partes” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Argumenta que, “ainda que se pudesse revisar os registros dos proventos da impetrante, forçoso convir que princípios basilares do Direito e da Hermenêutica Jurídica, segundo os quais faz-se necessário observar as decisões judiciais e a imutabilidade das decisões transitadas em julgado foram totalmente soterrados, exclusivamente para legitimar o enriquecimento ilícito da Administração, que recolheu compulsoriamente contribuições previdenciárias durante a vida dos militares, ao tempo em que os tirava de perto da família para prestar tão nobre serviço, e agora se arvora sobre o que é do administrado por direito” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Salienta que, mesmo “após a concessão da pensão militar por decisão judicial sobrev[iesse] questão supostamente modificativa do direito, o TCU não poderia considerar o ato da concessão ilegal, mas a sua manutenção. Nem a Lei nem a Medida Provisória preveem consequências a eventual acumulação irregular. Pelo contrário, deixam claro que a acumulação, se irregular, não podem provocar perda dos benefícios assegurados” (fl. 13, e-doc. 1).
    Ressalta que, “por tratar-se de benefício concedido judicialmente, não poderia o Tribunal de Contas entender ser a concessão ilegal, já que o ato de concessão não foi pela via administrativa, o que poderia atrair a aplicação do princípio da autotutela, mas sim para rescindir a decisão de mérito transitada em julgado deveria obedecer os trâmites processuais adequados para tanto” (fl. 14, e-doc. 1). 
    Assevera que “o perigo de dano, ou periculum in mora, restou totalmente caracterizado, pois a impetrante perdeu uma das pensões, que significa grande parte de seu próprio sustento. Talvez, no papel, não esteja escrito que a impetrante tenha sofrido a redução de vencimentos que a Constituição da República proíbe, mas, na prática, foi exatamente o que ocorreu: o ato coator causou dano ao retirar-lhe a pensão instituída por Humberto Moraes Coelho” (fls. 14-15, e-doc. 1).
    Requer, “liminarmente e inaudita altera pars, ante manifesta ilegalidade e urgente o próprio sustento, concessão de tutela de urgência de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para suspender a eficácia do ato coator, reinstituindo, imediatamente, a cumulação da pensão militar com a pensão por morte do INSS e aposentadoria por tempo de contribuição, com subsequente expedição de ofício ao Diretor de Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha no Rio de Janeiro, determinando-lhe o depósito imediato e regular das pensões militares no prazo de 72h (setenta e duas horas), contados do recebimento da intimação, na forma do art. 132, § 4º, do Código Civil, sob pena de multa pessoal, atribuída sobre a pessoa do Diretor, e não ao órgão nem à pessoa jurídica de direito público, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por hora de atraso até o instante da efetiva comprovação do depósito dos proventos” (fls. 15-16, e-doc. 1). 
    No mérito, pede “a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para cassar definitivamente o ato coator, restaurando a situação jurídica a quo, mantendo a pensão militar cumulada com pensão por morte e aposentadoria por tempo de contribuição ambas pagas pelo INSS” (fl. 16, e-doc. 1).
    Requer “a concessão de gratuidade de justiça, na forma da lei processual civil” (fl. 16, e-doc. 1).
    3. Em 19.11.2020 a autoridade impetrada prestou informações cuja ementa é a seguinte:
    “Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Marlene da Silva Coelho Moitinho para suspender e posteriormente anular o Acórdão 5.398/2020-TCU-2ª Câmara, que considerou ilegal a pensão militar a ela concedida e negou registro ao ato correspondente, em razão da acumulação da referida pensão com outros dois benefícios provenientes do INSS (aposentadoria e pensão).
    1.Legalidade e legitimidade do Acórdão 5.398/2020-TCU-2ª Câmara, nos termos de seus próprios fundamentos.
    2. Parecer pelo indeferimento do pedido de liminar, e, no mérito, pela denegação da segurança pretendida, dada a ausência de direito líquido e certo que sustente a pretensão da impetrante” (fl. 1, e-doc. 14). 
    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à impetrante.
    5. Como assentado nas informações da autoridade impetrada e corroborado no voto impugnado, “a Sr.ª Marlene da Silva Coelho Moitinho recebe cumulativamente a pensão militar em apreço com outras duas pensões civis - uma por idade e outra pensão por morte previdenciária -, referida acumulação está em desalinho com o mencionado art. 29 da Lei 3.765/1960, razão por que não merece prosperar nos moldes em que foi concedida, sem prejuízo da opção pelo recebimento do benefício relativo à pensão militar, contanto que comprove seu respectivo enquadramento na disposição do art. 29 da Lei 3.765/1960, escolhendo apenas os benefícios legalmente acumuláveis” (fl. 4 e 16, e-doc. 14).
    A impetrante afirma ser “pensionista da Marinha do Brasil desde 08/08/03 por força de decisão judicial transitada” (fl. 6, e-doc. 1). Nos termos do acórdão impugnado, tem-se que o Tribunal de Contas da União não glosou a pensão militar reconhecidamente assegurada por decisão judicial transitada em julgado, mas benefícios outros, indevidamente acumulados àquele, concedendo à impetrante, o direito de optar “por dois benefícios dentre os 03 (três) acumulados”:
    “A concessão de pensão militar apresentada no ato do presente processo encontra-se amparada judicialmente e com trânsito em julgado, conforme pode ser verificada na leitura da documentação anexada nos presentes formulários do ato em estudo.
    8. Entretanto, é oportuno informar que a Sra. MARLENE DA SILVA COELHO MOITINHO além da pensão militar em estudo acumula mais benefícios civis do INSS em desacordo com os incisos I e II do art. 29 da lei 3.765/60, in verbis:
    Art. 29. É permitida a acumulação: (Redação dada peça Medida provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001)
    I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; (...)
      II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. (Redação dada peça Medida provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001)
    9. Sendo os seguintes benefícios civis acumulados cumulativamente com a pensão militar, segundo banco de dados desta Corte:
    Titular (nome), Situação, Valor, Espécie (descrição completa), Data início
    MARLENE DA SILVA COELHO MOITINHO, Ativo, 2.524,77, PENSAO POR MORTE PREVIDENCIARIA, 09/02/1995;
    MARLENE DA SILVA COELHO MOITINHO, Ativo, 1.792,58, APOSENTADORIA POR IDADE, 28/12/2004;
    10. Assim, a pensão supracitada não deve prosperar, devendo a interessada supracitada optar por dois benefícios dentre os 03 (três) acumulados” (fl. 15, e-doc. 3). 
    A decisão questionada fundamenta-se em expressa disposição legal que, desde a norma originária da Lei n. 3.765, de 1960, restringia a cumulação a duas pensões militares ou de “uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil”, como explicitado na comunicação da Divisão de Pensões da Marinha:
    “Incumbiu-me o Diretor do Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha, de informar a constatação por auditoria interna deste Serviço que, além da Pensão Militar que Vossa Senhoria recebe pelo Comando da Marinha, sob a matrícula nº 01.8408.86, recebe também Benefícios do INSS, Pensão e Aposentadoria por idade, o que contraria o previsto no artigo 29, da lei nº 3.765/60 “é permitida a acumulação: a) de duas pensões militares; e b) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil”, bem como o mesmo artigo, com sua redação dada pelo art. 27, da Medida Provisória nº 2.215-10/01 “é permitida a acumulação: a) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; e b) de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal” (fls. 2-3, e-doc. 1). 
    6. É também incontroverso no processo “que o ato em análise deu entrada nesta Corte de Contas em prazo inferior a cinco anos, não sendo aplicável, portanto, o procedimento do contraditório e da ampla defesa” (fl. 16, e-doc. 3), na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se, nesse sentido, por exemplo: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EXAME. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BENEFICIÁRIOS. HABILITAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O procedimento administrativo complexo de verificação das condições de validade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão não se sujeita à regra prevista no art. 54 da Lei 9.784/99. Por outro lado, a abertura de contraditório e ampla defesa ao interessado é indispensável apenas se ultrapassado o prazo de cinco anos da entrada no Tribunal de Contas da União do respectivo processo administrativo encaminhado pelo órgão de origem para fins de registro. Precedentes. (...)” (MS n. 31.472, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 12.11.2015);
    “A recente jurisprudência consolidada do STF passou a se manifestar no sentido de exigir que o TCU assegure a ampla defesa e o contraditório nos casos em que o controle externo de legalidade exercido pela Corte de Contas, para registro de aposentadorias e pensões, ultrapassar o prazo de cinco anos, sob pena de ofensa ao princípio da confiança – face subjetiva do princípio da segurança jurídica. Precedentes. III – Nesses casos, conforme o entendimento fixado no presente julgado, o prazo de 5 (cinco) anos deve ser contado a partir da data de chegada ao TCU do processo administrativo de aposentadoria ou pensão encaminhado pelo órgão de origem para julgamento da legalidade do ato concessivo de aposentadoria ou pensão e posterior registro pela Corte de Contas. IV – Concessão parcial da segurança para anular o acórdão impugnado e determinar ao TCU que assegure ao impetrante o direito ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo de julgamento da legalidade e registro de sua aposentadoria, assim como para determinar a não devolução das quantias já recebidas. V – Vencidas (i) a tese que concedia integralmente a segurança (por reconhecer a decadência) e (ii) a tese que concedia parcialmente a segurança apenas para dispensar a devolução das importâncias pretéritas recebidas, na forma do que dispõe a Súmula 106 do TCU” (MS n. 24.781, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 9.6.2011);
    Ausente, na espécie, a comprovação de ato ilegal ou abusivo a contrariar direito da impetrante, menos ainda que se pudesse considerar líquido e certo da impetrante, impõe-se o indeferimento do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09.
    7. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança, prejudicado o requerimento liminar (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora